Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de suspensão do feito formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP (Tema 1.264). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601